Tribunal: TJES
Processo: 5009918-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009918-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: QUALITY STONE COMERCIO DE GRANITOS LTDA - EPP e outros (2)

AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO VELOSO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. MULTA COMPENSATÓRIA E MULTA MORATÓRIA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Quality Stone Comércio de Granitos Ltda. e outros contra decisão da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de ação de despejo e cobrança de aluguéis ajuizada por Antônio Francisco Veloso, deferiu a incidência da multa contratual prevista na Cláusula X do contrato de locação (equivalente a três aluguéis) e determinou o depósito integral do valor sob pena de despejo. Os agravantes alegaram a inexigibilidade da multa compensatória por configurar dupla penalidade diante da previsão contratual de multa moratória de 2%, juros de 1% ao mês e correção monetária, além de afirmarem a quitação dos aluguéis em atraso antes da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a cumulação da multa compensatória (Cláusula X) com a multa moratória (Parágrafo Quarto) quando ambas têm como único fato gerador o inadimplemento dos aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A multa moratória, prevista no art. 411 do Código Civil, tem caráter punitivo e coercitivo, destinada a sancionar o simples atraso no cumprimento da obrigação.

4.
A multa compensatória, prevista no art. 410 do Código Civil, atua como prefixação de perdas e danos decorrentes do inadimplemento total ou parcial, funcionando como alternativa ao cumprimento da obrigação.

5.
O contrato de locação prevê expressamente multa moratória de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária em caso de atraso, o que já sanciona a mora do locatário.

6.
A aplicação concomitante de multa compensatória fundada no mesmo fato (mora no pagamento) caracteriza bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no REsp nº 1.280.274/MG e REsp nº 998.359/RS).

7.
A multa compensatória é cabível apenas em hipóteses de infração contratual diversa, como rescisão antecipada e imotivada, não no simples atraso do aluguel.

8.
O pagamento dos aluguéis em atraso com encargos antes mesmo da citação reforça a ausência de justa causa para aplicação da multa compensatória, sob pena de enriquecimento sem causa do locador, em afronta ao art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
Descabe a cumulação de multa moratória e multa compensatória quando ambas decorrem do mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento dos aluguéis.

2.
A multa compensatória somente é exigível em hipóteses de infração contratual distinta da mora no pagamento.

3.
O pagamento dos aluguéis em atraso, com encargos legais, antes da citação, afasta a incidência da multa compensatória.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Quality Stone Comércio de Granitos Ltda. e outros (+2)
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id origem 71271601) que, nos autos da “
ação de despejo e cobrança de aluguéis
” ajuizada em seu desfavor por
Antônio Francisco Veloso
, deferiu o pedido de incidência da multa contratual prevista na Cláusula X do contrato celebrado entre as partes e autorizou o prosseguimento da cobrança do valor integral indicado na petição inicial, a ser depositada pelos requeridos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de despejo.

Em suas razões recursais (Id 14404555), em síntese:
(i)
a inexigibilidade da multa compensatória (equivalente a três aluguéis) por configurar dupla penalização pelo mesmo fato gerador – o atraso no pagamento dos aluguéis –, uma vez que o contrato já prevê, em seu Parágrafo Quarto, a incidência de multa moratória de 2%, além de juros de 1% ao mês e correção monetária;

(ii)
os aluguéis em atraso foram quitados, com os devidos encargos moratórios, antes mesmo da propositura da ação, o que caracteriza a purgação da mora e a ausência de justa causa para a penalidade compensatória.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal que consiste em definir se a multa compensatória (Cláusula X) pode ser cumulada com a multa moratória (Parágrafo Quarto) quando o único fato gerador é o inadimplemento dos aluguéis.

Adianto, desde já, que assiste razão à agravante.

Como se sabe, a multa penal moratória, prevista no art. 411 do Código Civil brasileiro, tem por escopo indenizar o credor pelo simples retardamento no cumprimento da obrigação, possuindo natureza eminentemente punitiva e coercitiva.

Por sua vez, a cláusula penal compensatória, disposta no art. 410 do mesmo

Codex
, atua como uma prefixação das perdas e danos decorrentes do inadimplemento total ou parcial da obrigação, isto é, funciona como uma alternativa ao credor, que pode optar por exigir o cumprimento da obrigação ou o valor da multa compensatória, mas não ambos, salvo se pactuado o contrário para a hipótese de inadimplemento parcial.

O contrato de locação firmado entre as partes prevê, no Parágrafo Quarto da Cláusula III, a incidência de multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária em caso de atraso no pagamento, ou seja, trata-se de inequívoca cláusula penal moratória, destinada a sancionar a impontualidade do locatário. Por sua vez, a Cláusula X do mesmo instrumento estabelece uma multa compensatória de três aluguéis vigentes para a parte que “
infringir quaisquer de suas cláusulas, ou seja, quando der causa a violação do contrato
” (Id origem 47423486).

A jurisprudência dos tribunais nacionais tem se orientado no sentido de ser indevida a cumulação da multa compensatória com a multa moratória, por configurar
bis in idem
, quando ambas as penalidades decorrem do mesmo fato gerador. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. COBRANÇA CUMULADA DE MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA SOBRE O MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.”

(STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp nº 1.280.274/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

“1. (...) 2.
Embora as multas moratórias e compensatórias possam ser cumuladas quando seus respectivos fatos geradores forem diversos
, não é esta a hipótese dos autos, uma vez que
o despejo da locatária-afiançada decorreu justamente de seu inadimplemento, de sorte que a imposição da multa compensatória importaria em verdadeiro bis in idem
. Precedente do STJ.

3. (...)

5. Recurso especial conhecido e improvido.”

(STJ, Quinta Turma, REsp nº 998.359/RS, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 04/12/2008, DJe de 02/02/2009)

Portanto, a inadimplência, ou a mora no pagamento, já é sancionada pela multa específica, daí porque a imposição cumulativa da sanção compensatória configuraria dupla penalização, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Na hipótese em análise, o fundamento do locador para a cobrança da multa compensatória é, exclusivamente, o atraso no pagamento dos aluguéis e, embora alegue que a inadimplência foi ‘reiterada’, tal circunstância não transmuda a natureza da infração, isto é, o fato gerador continua sendo a mora, para a qual o contrato já prevê penalidade específica e suficiente.

A aplicação da cláusula penal compensatória seria pertinente, apenas para exemplificar, em caso de rescisão antecipada e imotivada do contrato ou outra infração contratual de natureza diversa, que não o mero atraso no pagamento. Diante disso, permitir sua incidência na hipótese dos autos equivaleria a autorizar uma dupla punição pelo mesmo ilícito contratual, o que, repita-se, é inadmissível e gera enriquecimento sem causa para o locador, em afronta ao art. 884 do Código Civil.

A alegação dos agravantes de que purgaram a mora antes mesmo da citação e quitaram os valores em aberto com os devidos encargos moratórios, reforça a tese de que a obrigação principal, ainda que tardiamente, foi satisfeita, esvaziando-se, por conseguinte, a justificativa para a aplicação da penalidade compensatória, que visa, em última análise, reparar um descumprimento mais gravoso do pacto, o que não se verificou.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento
de

Quality Stone Comércio de Granitos Ltda. e outros
e
lhe dou provimento
para, reformando a decisão agravada, afastar a exigibilidade da multa compensatória prevista na Cláusula X do contrato de locação; por consequência, torno sem efeito a determinação do Juízo de 1º grau de depósito do valor correspondente sob pena de despejo compulsório.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez